Tribunal: TJES
Processo: 5007152-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007152-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
JOILSON SOUZA SANTOS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
Advogado do(a) PACIENTE:
VINICIUS LANA PEDRONI - ES30943

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOILSON SOUZA SANTOS
, em face de Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital - Tribunal do Juri-, nos autos do Processo nº 0010779-81.2020.8.08.0012, em que o paciente é mantido preso preventivamente desde 27/01/2021, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores (121, § 2º, II e IV, do CP e 244-B, § 2º da Lei 8.069/90).

Liminar indeferida (id. 3085854).

Informações da autoridade coatora (id. 3204020).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 3298262).

É o relatório.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007152-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
JOILSON SOUZA SANTOS
COATOR
: JUÍZO DE DIREITO 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
Advogado do(a) PACIENTE
: VINICIUS LANA PEDRONI - ES30943

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JOILSON SOUZA SANTOS, que
ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado o cabimento da segregação preventiva, tendo em vista que o paciente supostamente praticou o delito de homicídio qualificado, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Ademais, foi possível constatar-se a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau(id. 3072243, 3072259, 3072532 2951403 e 2951406).

C
onforme narrado na
denúncia e
n
a supracitada decisão, o crime foi praticado de forma cruel e por motivo torpe, vez que a vítima estava cobrando uma dívida de um dos acusados, conhecido como
MOACIR,
que se aproveitou da situação da vítima sempre se encontrar embriagada e chamou outros 3 (três) homens, sendo um deles o paciente, para agredi-lo, o que caracteriza a hipótese de garantia da ordem pública prevista no Art. 312, do CPP, restando, assim, demonstrada o
periculum libertatis.

Nesse sentido, registro o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública”
(HC 442.044/PI, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19.12.2018).

Desse modo, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva do paciente, bem como não se mostra conveniente, no presente momento, substituí-la por medidas cautelares diversas.

No tocante ao excesso de prazo, ressalto que o tema deve ser examinado à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional (
STJ
, HC 711671/RS,
Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe: 20.3.2022).

Os fatos ocorreram em novembro de 2020, a denúncia foi recebida em dezembro de 2020 em desfavor de três réus e além disso, constam diversos pedidos de liberdade provisória apresentados pelas defesas e analisados pelo douto magistrado
a quo
, que dedicou o necessário tempo às análises feitas, impactando no tempo que poderia utilizar para agilizar a tramitação do processo.

Por todo o exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007152-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
JOILSON SOUZA SANTOS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
Advogado do(a) PACIENTE:
VINICIUS LANA PEDRONI - ES30943

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA

– ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado,
crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos,
corroborada com a gravidade em concreto da conduta criminosa,
presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2. Não há excesso de prazo quando verificada o regular prosseguimento do feito, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.